Tribunal: STF
Processo: ARE 1424694
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gmad Placa Sul Suprimentos para Móveis Ltda. interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Nas razões do agravo, sustenta o caráter constitucional do debate e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE A TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.4.04.0000. CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - TRF-4. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA.



    A recorrente alega violação aos arts. 149 e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    Postula o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência do PIS e da Cofins sobre a taxa Selic nas repetições de indébitos tributários.



    Assevera que os valores recebidos a título de correção monetária e juros moratórios (taxa Selic), em repetições de indébitos tributários, por não configurarem acréscimo patrimonial, não podem ser considerados receita para fins de incidência de PIS e de Cofins.



    Argumenta que o alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins, para incluir os valores correspondentes à correção monetária, viola o princípio da legalidade tributária.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença, por entender que os juros da taxa Selic, recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, deveriam ser incluídos na base de cálculo do PIS e da COFINS. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Da incidência do PIS e COFINS sobre juros moratórios e correção monetária referentes a valores de tributos restituídos ou compensados. 



    Inicialmente, cumpre anotar que o pedido se restringe aos últimos cinco anos que precedem ao ajuizamento desta ação (05/2021) que, sem maiores digressões, afasta a necessidade de exame da legislação anterior (Lei n. 9.718/98) à vigência das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03. 



    Pois bem, a Lei n. 10.637/02, em seu artigo 1º, estabeleceu a base de cálculo da contribuição do PIS/PASEP, nestes termos:



    ......................................................................................................



    Atente-se a que a partir da entrada em vigor dos dois normativos legais citados, a base de cálculo das contribuições em voga, apesar de continuar sendo o "faturamento mensal", equivalente à "receita bruta", foi ampliado de modo a abranger, outrossim, "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica." 



    Dessa maneira, submetida a parte autora ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, a partir da vigência dos referidos diplomas legais, os juros moratórios e a correção monetária recebidos integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez abrangidos pela expressão "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica."



    .......................................................................................................



    Saliente-se que não são aplicáveis ao PIS e à COFINS as orientações jurisprudenciais atinentes à IRPJ e CSLL, porquanto se trata de tributos essencialmente distintos, consequentemente tratados de forma diferenciada pela jurisprudência, sendo impertinente, assim, a invocação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.138.695/SC. 



    Além disso, as Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que tratam do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, não prevêem a possibilidade de exclusão da correção monetária, sendo vedada a interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inciso II, do CTN.



    Ambas as Turmas deste Pretório Excelso já se manifestaram no sentido do caráter infraconstitucional do debate acerca da incidência do PIS e da COFINS sobre juros decorrentes de repetição do indébito tributário (Taxa SELIC).



    Divergir do entendimento do Tribunal regional demandaria, inexoravelmente, a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (notadamente, as Leis federais n. 10.637/2002 e n. 10.833/2003).



    Eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (RE 1.327.705-AgR/RS, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021, grifei)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA (TAXA SELIC). NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEIS 10.637/2002 E 10.833/2003. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



     (RE 1.328.603-AgR-segundo/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/2022, grifei) 



    Apesar de consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia (quanto à incidência do PIS e da COFINS sobre juros e correção monetária decorrentes da repetição de indébito tributário), é inaplicável o art. 1.033 do CPC. Explico.



    Nestes autos, houve a interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, interposto pela ora agravante, em razão da incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF.



    A jurisprudência desta Corte é assente quanto à impossibilidade da remessa do processo ao STJ em tal hipótese.



    Rememoro, quanto ao ponto, o decidido por esta Corte no RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer , respectivamente , o Resp e o RE por envolver matéria constitucional ( o primeiro ) e infraconstitucional ( o segundo ), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033 , cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. (...) Fixada a seguinte tese de julgamento: A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/05/2022, grifei)



    Na mesma linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022, do CPC/2015. 



    2. A solução da controvérsia demanda o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedente.



     3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se protelatório o agravo interno que repete argumentos já existentes nos autos e que foram devidamente rechaçados em decisão monocrática. Por conseguinte, a multa aplicada pela interposição de recurso protelatório é plenamente cabível. Precedente. 



    4. Mostra-se inviável a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte entende inaplicável o art. 1.033, do CPC/2015 quando há interposição simultânea dos recursos especial e extraordinário. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.



    (RE 1.327.705 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 3/12/2021, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente